Tribunal: TCU
Processo: 007.543/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6683/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.543/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcide Braganca de Souza (XXX.958.537-XX); Barbara Bravo da Silva Lontra (XXX.963.877-XX); Brenda Luanda Silva Costa (XXX.329.656-XX); Carlos Alberto Martins Ferreira (XXX.030.147-XX); Fatima Maria Eusebio de Brito (XXX.928.757-XX); Franciellen Magalhaes dos Santos (XXX.795.097-XX); Juliet Ribeiro de Souza Lacerda (XXX.685.536-XX); Lidiane da Fonseca Moura Louro (XXX.345.957-XX); Marcel Chacon Goncalves (XXX.010.287-XX); Naiara Coelho (XXX.137.439-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.